Tribunal: TJES
Processo: 5035149-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5035149-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5035149-61.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
QBE BRASIL SEGUROS S/A (ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S/A)

JUÍZO PROLATOR:
VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. REDUÇÃO DO VALOR EM SENTENÇA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DO MÉRITO. VALOR EXORBITANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por QBE Brasil Seguros S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal (Processo F.A. nº 32-002.001.17-0001628) de R$ 21.834,86 para R$ 10.000,00. O Apelante sustenta a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo (dosimetria da sanção) e, subsidiariamente, alega ter decaído de parte mínima do pedido, pugnando pela reforma da distribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode revisar o quantum de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando arguida violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo; e (ii) saber se o Município de Vitória (Réu/Apelante) decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, pelo fato de a sentença ter rejeitado a anulação total da multa, acolhendo apenas o pedido subsidiário de redução.

III. Razões de decidir 3. O controle judicial de atos administrativos é plenamente possível para aferir a observância de princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade, sem que isso configure violação à separação de poderes ou incursão indevida no mérito administrativo. No caso, a multa original (R$ 21.834,86), aplicada em razão de cobrança indevida de seguro cujo valor total era de R$ 768,80, mostrou-se exorbitante e desproporcional, superando em mais de 27 vezes a vantagem auferida. A redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios do art. 57 do CDC e se mostra adequada para preservar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem implicar enriquecimento sem causa da Administração. 4. Não há que se falar em sucumbência mínima do Município (Réu/Apelante). A Autora (Apelada) obteve êxito substancial na demanda, reduzindo a sanção imposta em mais de 50%. O proveito econômico obtido pela Autora (R$ 11.834,86) e o valor em que ela sucumbiu (R$ 10.000,00) são manifestamente próximos, caracterizando a sucumbência recíproca e justificando a distribuição dos ônus na forma do art. 86, caput, do CPC, conforme determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O controle judicial do ato administrativo que aplica sanção pecuniária (multa) é legítimo para aferir a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique violação à separação de poderes ou invasão do mérito administrativo. 2. Aferida a manifesta desproporcionalidade entre o valor da multa aplicada pelo PROCON e os critérios do art. 57 do CDC (gravidade, vantagem auferida, condição econômica), é cabível sua redução judicial para patamar que assegure o caráter pedagógico da sanção sem configurar confisco. 3. Se o autor obtém êxito no pedido subsidiário (redução de multa) em valor substancial e próximo ao seu decaimento (valor mantido da multa), resta configurada a sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), afastando-se a hipótese de sucumbência mínima de qualquer das partes.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5035149-61.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A (ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S/A)

JUÍZO PROLATOR: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o Apelante (Município de Vitória) busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 21.834,86 para R$ 10.000,00 (ID 16905063).

O recurso municipal está centrado em dois pontos: a impossibilidade de o Judiciário revisar o mérito do ato administrativo (valor da multa), que teria seguido critérios objetivos; e subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência mínima do ente público.

Não assiste razão ao Apelante em nenhuma das teses.

1. Do Valor da Multa

O Apelante defende a legalidade do valor original (R$ 21.834,86), argumentando que a dosimetria é ato vinculado aos critérios do Decreto Municipal n.º 11.738/03 e que a redução judicial invadiu o mérito administrativo (ID 16905065).

Embora a Administração Pública detenha certa discricionariedade na aplicação de sanções e na gradação das penalidades, tal poder não é absoluto e ilimitado.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

No caso concreto, a infração que deu origem à sanção consistiu na cobrança de prêmios de seguro lançados na fatura de energia elétrica do consumidor (Sr. Aldemir Rosa de Andrade), o qual formalizou reclamação alegando jamais ter contratado o referido serviço (ID 16905063, Pág. 5).

Conforme consta dos autos, em audiência de conciliação não houve acordo (ID 16905063, Pág. 5), e a autoridade administrativa, concluindo pela ausência de prova da contratação regular (ID 16905052, Pág. 2 e 6), enquadrou a conduta como infração aos arts. 39, V (vantagem excessiva) e 42, parágrafo único (cobrança indevida) do CDC (ID 16905063, Pág. 5), o que motivou a aplicação da multa.

Por sua vez, a sentença (ID 16905063) reconheceu a ocorrência da prática infrativa (violação aos arts. 39, V, e 42, parágrafo único, do CDC), contudo, ponderou que o
quantum
fixado pela autoridade administrativa se mostrou "exorbitante" (ID 16905063, Pág. 9).

A análise das peças processuais corrobora essa conclusão. A própria Apelada, em suas contrarrazões (ID 16905068) e memoriais (ID 16905061, Pág. 8), esclarece que o valor total do serviço objeto da reclamação administrativa (cobrança supostamente indevida de seguro) era de R$ 768,80 (setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Decreto Federal nº 2.181/97 (citado na sentença), estabelecem que a pena de multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano.

Ao fixar uma multa no valor de R$ 21.834,86, que supera em mais de 27 (vinte e sete) vezes o valor da vantagem auferida (R$ 768,80), a Administração Municipal extrapolou os limites da razoabilidade.

A redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinada pelo Juízo
a quo
, mostra-se adequada. Este valor ainda é significativamente superior ao objeto da reclamação, preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção – especialmente considerando o porte econômico da Apelada –, sem, contudo, configurar confisco ou enriquecimento sem causa da Administração.

Imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA FIXADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional
. 2. Especificamente no que concerne ao valor da multa, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação . 3. Considerando que a multa foi reduzida em mais de 50% (cinquenta por cento), não há que se falar em sucumbência mínima do réu. 4. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018819-16.2020.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art . 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator . 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6)
O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência . 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas . 8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada.
9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida neste ponto.

2. Da Sucumbência

Subsidiariamente, o Apelante requer o reconhecimento de sua sucumbência mínima, sob o argumento de que a Autora/Apelada teria decaído do pedido principal (anulação total da multa), obtendo êxito apenas no pedido subsidiário (redução) (ID 16905065, Pág. 8-9).

A r. sentença (ID 16905063, Pág. 10) distribuiu os ônus de forma recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC:

Condenou o Município (Réu) ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido pela Autora (R$ 11.834,86, que é a diferença entre a multa original e a multa reduzida);

Condenou a Autora (QBE) ao pagamento de 10% sobre o valor fixado como multa (R$ 10.000,00, que corresponde ao seu decaimento).

A tese recursal não prospera.

O proveito econômico obtido pela Autora (R$ 11.834,86) e o valor em que ela sucumbiu (R$ 10.000,00) são manifestamente próximos. A Autora/Apelada obteve um êxito substancial na demanda, reduzindo a sanção imposta em mais de 50% (cinquenta por cento).

Não há que se falar, portanto, em sucumbência mínima do Município. A distribuição realizada pela magistrada de primeiro grau foi equitativa, proporcional e observou rigorosamente o disposto no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença também deve ser mantida quanto aos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença (ID 16905063).

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante (Município de Vitória) em favor dos patronos da Apelada (QBE Brasil Seguros S/A), de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerente (R$ 11.834,86), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
..

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)